Tribunal: TJDFT
Processo: 0002929-69.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002929-69.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em resposta à comunicação ID 26361341, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (processo no 0708338-15.2021.8.07.0001) para informar que o presente precatório encontra-se SUSPENSO, tendo em vista a pendência de julgamento definitivo de impugnação apresentada pelo Distrito Federal no processo de origem (0002253-44.1990.8.07.0000), em tramitação no Conselho Especial do TJDFT, de modo que, no momento, não há valores disponíveis para levantamento. Confiro a esta decisão força de ofício. Após, aguarde-se o julgamento definitivo da matéria impugnada. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios